Tribunal: TJSP
Processo: 1002923-19.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Apelação cível – Ação de instituição de servidão de passagem - Valor indenizatório - Correto o montante arbitrado pelo magistrado sentenciante, de acordo com o método utilizado pelo expert do Juízo – Ausência de comprovação de qualquer incorreção nos métodos e cálculos contidos no laudo pericial, os quais se coadunam com as normas pertinentes e apresentam valores adequados a uma indenização

Ementa:
Apelação cível – Ação de instituição de servidão de passagem - Valor indenizatório - Correto o montante arbitrado pelo magistrado sentenciante, de acordo com o método utilizado pelo expert do Juízo – Ausência de comprovação de qualquer incorreção nos métodos e cálculos contidos no laudo pericial, os quais se coadunam com as normas pertinentes e apresentam valores adequados a uma indenização justa – Afastamento dos juros compensatórios – Inadmissibilidade - Embora tenha depositado antes da imissão na posse o valor que entendia corresponder à justa indenização pela servidão, é certo que o valor arbitrado judicialmente guarda diferença com o valor anteriormente depositado, e sobre tal diferença é devida e regular a incidência dos juros compensatórios - Cálculo que deve ser realizado sobre a diferença entre os 80% (oitenta por cento) da oferta inicial e o valor fixado na sentença - Os juros compensatórios devem ser de 6% ao ano (ADI 2.332-2/DF) - Necessidade de adequação - Juros de mora – Incidência a partir do trânsito em julgado – Manutenção – Necessidade de observar que a avaliação do imóvel é válida para junho de 2023, cabendo a devida atualização – R. Sentença reformada em parte – Recurso do requerido desprovido – Recurso da autora parcialmente provido.